Tribunal: STF
Processo: ARE 1557450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO DOS MINISTROS DO STF. LIMITE MÁXIMO. EXISTÊNCIA DE OUTROS SUBTETOS NOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 609.381 (TEMA 480/STF). PRECEDENTE VINCULANTE. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ COM BASE NO DOS MINISTROS DO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DAS LEIS ESTADUAIS 12.362/1998, 13.981/2002 E 15.433/2007 QUE VINCULARAM A REMUNERAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL A DE INTEGRANTE DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIII, DA CF. ADI 6.189 /PR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS (12 MESES A PARTIR DE 25.03.2022). SUBSISTÊNCIA DO CONJUNTO NORMATIVO QUE SERVIU DE BASE À APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL ATÉ 25.03.2023. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DAS REFERIDAS LEIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput e XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente